Tribunal: STF
Processo: MS 37485
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016). A análise da constitucionalidade do Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça não é possível, dado seu caráter abstrato e geral dentro de suas situações de fato, por meio do mandado de segurança individual, dado seu caráter eminentemente subjetivo. Precedentes: MS 36.259-DF, j. 01.02.2019 e MS 36.346-CE, j. 03.04.2019.



    2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Ausência de ofensa a direito adquirido.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.